Tribunal: TJMT
Processo: 0003731-80.2012.8.11.0008
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003731-80.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Poluição, Zoneamento Ecológico e Econômico]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA - CNPJ: 24.740.268/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE DENISE - CNPJ: 03.953.718/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA - CNPJ: 03.238.920/0001-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO.
REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO-CONHECIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIXO. DESTINAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ESTADO E MUNICÍPIO. MULTA COMINATÓRIA. AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

O caso trata de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público contra o Estado de Mato Grosso e o Município de Porto Estrela, em razão da destinação irregular de resíduos sólidos, em área imprópria e próxima a um curso d'água, causando danos ao meio ambiente e à saúde pública.

A sentença julgou procedente o pedido para condenar os requeridos, solidariamente, a construir aterros sanitários, abster-se de descartar resíduos em locais irregulares, remover o lixo dos lixões existentes, apresentar e executar projetos de restauração das áreas degradadas e de educação ambiental, sob pena de multa diária.

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando ilegitimidade passiva, violação ao princípio da separação dos poderes e desproporcionalidade da multa cominatória.

II. Questão em Discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação, tendo em vista a competência municipal para a organização e prestação dos serviços públicos de interesse local; (ii) saber se a intervenção judicial na esfera administrativa para determinar a adoção de medidas de proteção ao meio ambiente viola o princípio da separação dos poderes; e (iii) saber se é cabível a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública em caso de descumprimento da obrigação de fazer e não fazer.

III. Razões de decidir

1.

A responsabilidade pela proteção do meio ambiente é solidária entre os entes federados, nos termos do art. 23, IX, da Constituição Federal, não se restringindo à competência municipal prevista no art. 30, V, da CF.

2.

O Poder Judiciário pode, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas para garantir a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, sem que isso configure violação ao princípio da separação dos poderes.

3.

A imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, deve ser afastada, em razão do prejuízo à coletividade e da existência de outros meios mais eficazes para o cumprimento da decisão judicial.

IV. Dispositivo e Tese

Dispositivo:
Recurso parcialmente provido para afastar a imposição de multa cominatória.

Tese de julgamento:

"1. A destinação irregular de resíduos sólidos em desacordo com as normas ambientais causa danos ao meio ambiente e à saúde pública, ensejando a responsabilização do ente público omisso. 2. A responsabilidade pela proteção do meio ambiente é solidária entre os entes federados, sendo legítima a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da ação. 3. A intervenção judicial se justifica para garantir a efetividade do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes. 4. Em se tratando de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública, a multa cominatória deve ser afastada, em razão do prejuízo à coletividade e da existência de outros meios mais eficazes para o cumprimento da decisão judicial."

Dispositivos relevantes citados

Constituição Federal de 1988, arts. 23, IX, 30, V e 225.

Jurisprudência relevante citada

STF, ADI 1842, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/11/2020.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da Ação Civil Pública n. 0003731-80.2012.8.11.0008 ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, julgou procedente os pedidos para determinar ao requerido o cumprimento das obrigações de fazer e não fazer consistentes em:
(I) CONSTRUÇÃO de aterros sanitários em cada um dos municípios requeridos, ou mesmo construção de um empreendimento conjunto, por meio de consórcio, nos termos da legislação ambiental vigente, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) meses, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais); (II) ABSTEREM-SE de descartar resíduos sólidos coletados nos municípios em áreas irregulares e não licenciadas pela SEMA, de forma a atender as imposições legais e as exigências técnicas de regência, abrangendo os processos de coleta, transporte e destinação final dos resíduos, bem como aterramento em valas e impedindo a proliferação de fogo nesses locais, impedindo, inclusive, o acesso de pessoas e animais nos lixões, tudo no mesmo prazo acima delineado e sob as mesmas imposições legais; (III) REMOVEREM, após a implantação dos aterros, o lixo depositado nos atuais lixões existentes nos municípios requeridos para local adequado, desativando-os definitivamente, no prazo de 06 (seis) meses sob as mesmas imposições legais; (IV) APRESENTAREM e EXECUTAREM projetos de restauração das áreas degradadas pelos atuais lixões, tudo em conformidade com a legislação ambiental vigente e também no mesmo prazo do item (III). Neste ponto, no que se refere ao município de Porto Estrela, consigne-se que no projeto deverá constar ainda a reabilitação do Córrego do Cavalo, contaminado pelo lixo descartado de forma irregular naquela localidade; (V) APRESENTAREM e EXECUTAREM projetos de educação ambiental à população local, aumentando a fiscalização com relação aos infratores e aplicando as medidas coercitivas necessárias àqueles que promovem o descarte irregular de resíduos sólidos em locais inadequados
.

Entendeu, ainda, que
“
Em virtude da concessão de novos prazos e condições, a tutela de urgência deferida nos autos de código 82007, deverá seguir os termos desta sentença. Porém, mantenho a multa lá aplicada até a publicação desta sentença (podendo ser posteriormente reduzida), em razão do descumprimento deliberado das determinações lá dispostas”.

Argui que o Estado de Mato Grosso carece de legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. No ponto, alega que a Constituição Federal atribuiu competência exclusiva aos municípios para a organização e prestação dos serviços públicos de interesse local, tal como a coleta e destinação de seus resíduos sólidos. Assim também o fez a Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Realça, assim, que a causa de lesão ao meio ambiente decorre de exclusiva omissão do ente municipal.

Sustenta, de outra via, a ingerência judicial na esfera administrativa, sendo necessária a preservação da autonomia do Poder Executivo, nos termos do art. 2º, da Constituição Federal. Ressalta que ressalvadas as hipóteses em que caracterizada a ilegalidade ou o abuso de poder na atuação do administrador, o Poder Judiciário deve se abster de intervir nas escolhas administrativas.

Assevera, por sua vez, que a multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem previsão de limite máximo, em caso de descumprimento de quaisquer determinações fixadas na sentença, afigura-se em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, aduz quanto à presença dos pressupostos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso.

Requer o recebimento do recurso nos efeitos suspensivo e devolutivo e o provimento, para reformar a r. sentença e julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a exclusão da multa diária ou sua redução, com ampliação dos prazos estabelecidos na sentença para cumprimento da obrigação.

Contrarrazões (id. 207475708). Alega que a responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e solidária, impondo a obrigação a cada ente federado pela proteção do meio ambiente nos termos do art. 225 da CF. Anota que a responsabilidade do Estado decorrente de sua omissão no dever de fiscalização é de caráter solidário.

Assevera que a omissão dos requeridos gera ofensa ao bem jurídico que está sendo tutelado, fato que autoriza a intervenção do Poder Judiciário. Ressalta que não se está adentrando no mérito administrativo, mas apenas analisando a legalidade do ato administrativo.

Pondera, por fim, não ser o caso de concessão do efeito suspensivo, por falta de comprovação do prejuízo. Requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso. (id. 217082151)

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Civil Pública Cominatória de Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada pelo Ministério Público em face do município de Porto Estrela e do Estado de Mato Grosso, com o fim de sanar irregularidades do depósito de lixo coletado no município.

De acordo com a inicial, o município de Porto Estrela não tem local adequado de aterro sanitário para depósito de resíduos sólidos, sendo estes despejados em local impróprio, além de queimar os resíduos de forma inapropriada, sobretudo os hospitalares, em desacordo com as normas de vigilância sanitária, ocasionando a degradação do meio ambiente, em particular se observado que a área conhecida como “lixão” está localizada, aproximadamente, a 1.850 metros do perímetro urbano e a 150 metros de um curso d’água denominado Córrego do Cavalo, que deságua no Rio Paraguai, de maneira a atingir diretamente a população local.

Consta que foi deferida a liminar para determinar:
“a) que o MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA-MT se abstenha de depositar o lixo coletado de maneira irregular em área imprópria (atual lixão), bem como de queimar resíduos, em especial os hospitalares, sem as observâncias das normas estabelecidas pela ANVISA; b) que o MUNICÍPIO DE PORTO ESTRELA-MT e o ESTADO DE MATO GROSSO procedam, no prazo de 90 (noventa) dias, a remoção do lixo depositado na atual área para outro local adequado e apresentem no mesmo prazo, projeto de restauração total da área do atual “lixão”, com fixação de prazo para a recuperação das condições de solo, tanto superficiais quanto subterrâneos se eventualmente afetados, e da sua vegetação”
, sendo fixado em caso de descumprimento, a multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), decisão que foi alvo de recurso de Agravo de Instrumento n. 13099/2013, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que, conquanto o deferimento do prazo de suspensão da ação por 04 anos, para que as partes, em particular, o município de Porto Estrela, promovesse, em consórcio com municípios vizinhos a instalação do aterro sanitário, ao que consta, as tratativas se arrastam desde 2014, sem que tenha sido iniciado qualquer obra.

Nesse contexto, o Juízo julgou procedente a ação para condenar os requeridos, de forma solidária, ao cumprimento das obrigações de fazer e não fazer, mantida a multa pelo descumprimento fixada em sede liminar, ressalvada a possibilidade de ser reduzida.

Pois bem. De início, é imperativo mencionar que, no que concerne ao pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pelo apelante, Estado de Mato Grosso, nos termos da sistemática processual civil estabelecida no artigo 1.012, §3º, incisos I e II do Código de Processo Civil, o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação cível deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou, após a distribuição do recurso, tal pedido deve ser dirigido ao relator, sob pena de não ser apreciada a pretensão deduzida.

No entanto, no presente caso, a apelante formulou o pedido de efeito suspensivo no bojo da própria apelação, o que evidencia a inadequação da via eleita, inviabilizando o conhecimento do recurso, quanto a esse tópico.

Diante disso,
deixo de conhecer o pedido de efeito suspensivo
.

No mérito,
a controvérsia cinge-se a alegada ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, a violação ao princípio da separação dos poderes e, por fim, se devida à aplicação de astreintes.

Com efeito, a matéria em exame trata-se de direito humano fundamental, com previsão específica no art. 225 da CF, in verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade, o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

É certo que a eficácia e a efetividade do direito perpassa pela destinação de resíduos sólidos urbanos, restando estreitamente atrelada à saúde pública, como se denota do § 1º, do art. 225, bem como dos incisos II e VI, do art. 23 e incisos VII e VIII, bem como dos artigos 30 e 196, todos da Constituição Federal.

Sobre o tema, José Afonso da Silva, em comentário aos artigos 196 e 225, esclarece:

“...o conjunto de normas sobre a saúde (arts. 196-200) vislumbram-se valores ambientais, dado que a proteção do meio ambiente constitui um dos instrumentos de proteção da saúde, do bem-estar e da qualidade de vida da população. Pode-se até dizer que no direito à saúde já está embutido o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, magnificamente explicitado e garantido no art. 225.”
(SILVA. José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 7.ed. atual até a Emenda Constitucional 66, de 13.7.2010. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 782;855)

Nessa perspectiva, o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas com o intuito de assegurar os direitos constitucionalmente reconhecidos, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes.

Aliás, as pretensões constitucionais e legais que amparam a pretensão inicial, aliadas à demonstração de ineficiência da Administração Pública, permitem a ingerência do Judiciário a fim de proteger o meio ambiente e à saúde pública das descargas de resíduos sólidos urbanos em local inapropriado, inclusive, próximo a córrego que deságua no Rio Paraguai.

Chama-se atenção, ademais, que os elementos dos autos evidenciam que a situação do “lixão” do município de Porto Estrela perdura de forma irregular desde 2012, de maneira a contrariar as normas que regem o meio ambiente e a saúde pública, e causar danos e degradação ao meio ambiente, o que coloca em risco a vida dos munícipes, se estendendo a toda coletividade.

Logo, afasta-se a alegada violação a separação dos poderes.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO SUBJETIVO. PRIORIDADE. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ESCASSEZ DE RECURSOS. DECISÃO POLÍTICA. RESERVA DO POSSÍVEL. MÍNIMO EXISTENCIAL.

1. A vida, saúde e integridade físico-psíquica das pessoas é valor ético-jurídico supremo no ordenamento brasileiro, que sobressai em relação a todos os outros, tanto na ordem econômica, como na política e social.

2. O direito à saúde, expressamente previsto na Constituição Federal de 1988 e em legislação especial, é garantia subjetiva do cidadão, exigível de imediato, em oposição a omissões do Poder Público. O legislador ordinário, ao disciplinar a matéria, impôs obrigações positivas ao Estado, de maneira que está compelido a cumprir o dever legal.

3.
A falta de vagas em Unidades de Tratamento Intensivo - UTIs no único hospital local viola o direito à saúde e afeta o mínimo existencial de toda a população local, tratando-se, pois, de direito difuso a ser protegido
.

4. Em regra geral, descabe ao Judiciário imiscuir-se na formulação ou execução de programas sociais ou econômicos. Entretanto, como tudo no Estado de Direito, as políticas públicas se submetem a controle de constitucionalidade e legalidade, mormente quando o que se tem não é exatamente o exercício de uma política pública qualquer, mas a sua completa ausência ou cumprimento meramente perfunctório ou insuficiente.

5.
A reserva do possível não configura carta de alforria para o administrador incompetente, relapso ou insensível à degradação da dignidade da pessoa humana, já que é impensável que possa legitimar ou justificar a omissão estatal capaz de matar o cidadão de fome ou por negação de apoio médico-hospitalar. A escusa da "limitação de recursos orçamentários" frequentemente não passa de biombo para esconder a opção do administrador pelas suas prioridades particulares em vez daquelas estatuídas na Constituição e nas leis, sobrepondo o interesse pessoal às necessidades mais urgentes da coletividade. O absurdo e a aberração orçamentários, por ultrapassarem e vilipendiarem os limites do razoável, as fronteiras do bom-senso e até políticas públicas legisladas, são plenamente sindicáveis pelo Judiciário, não compondo, em absoluto, a esfera da discricionariedade do Administrador, nem indicando rompimento do princípio da separação dos Poderes.

6. "A realização dos Direitos Fundamentais não é opção do governante, não é resultado de um juízo discricionário nem pode ser encarada como tema que depende unicamente da vontade política.

Aqueles direitos que estão intimamente ligados à dignidade humana não podem ser limitados em razão da escassez quando esta é fruto das escolhas do administrador".
(REsp. 1.185.474⁄SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 29.4.2010).

7. Recurso Especial provido.
(REsp 1068731⁄RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17⁄2⁄2011, DJe 8⁄3⁄2012)

REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CIVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AFASTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS. RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. COLETA E DEPÓSITO DE "LIXO". IRREGULARIDADES. DANOS AMBIENTAIS E À SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER. MULTA COMINATÓRIA. QUANTUM. MANUTENÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I. Ausente a afronta ao artigo 93, IX, da Constituição de 1988, e aos artigos 489 e 492, ambos do CPC, é de se rejeitar a nulidade da sentença. II.
Demonstrações de ineficiência da Administração Pública permitem a ingerência do Judiciário a fim de proteger o meio ambiente e à saúde pública das descargas de resíduos sólidos urbanos em localidades a céu aberto
. III. Impõem-se, ao Município de Barão de Cocais, as obrigações de fazer e não fazer, destinadas à desativação do "lixão" municipal, recuperação da área degradada e destinação regular dos resíduos sólidos urbanos quando demonstrada a omissão em dar cumprimento, a tempo e modo, ao Termo de Ajustamento de Conduta firmado para minimizar os impactos ambientais. IV. Fixadas as astreintes em valores razoáveis ao impacto ao meio ambiente, deve ser mantida a sentença.
(TJ-MG - AC: 10054160006810001 Barão de Cocais, Relator: Washington Ferreira, Data de Julgamento: 01/06/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2022) g.n.

Por sua vez, o Estado de Mato Grosso alega sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de que compete ao município de Porto Estrela a responsabilidade pela adoção de ações para solucionar a problemática que envolve o descarte dos resíduos sólidos.

Sucede que o art. 23, IX, da Constituição Federal, atribui competência comum à União, aos Estados e aos Municípios a promoção da melhoria das condições de saneamento básico, como, aliás, já assentado pelo Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. Instituição de região metropolitana e
competência para saneamento básico
. Ação direta de inconstitucionalidade contra Lei Complementar n. 87/1997, Lei n. 2.869/1997 e Decreto n. 24.631/1998, todos do Estado do Rio de Janeiro, que instituem a Região Metropolitana do Rio de Janeiro e a Microrregião dos Lagos e transferem a titularidade do poder concedente para prestação de serviços públicos de interesse metropolitano ao Estado do Rio de Janeiro. 2. (...). 3. (...). 4. Aglomerações urbanas e
saneamento básico. O art. 23, IX, da Constituição Federal conferiu competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico
.
Nada obstante a competência municipal do poder concedente do serviço público de saneamento básico, o alto custo e o monopólio natural do serviço, além da existência de várias etapas - como captação, tratamento, adução, reserva, distribuição de água e o recolhimento, condução e disposição final de esgoto - que comumente ultrapassam os limites territoriais de um município, indicam a existência de interesse comum do serviço de saneamento básico. A função pública do saneamento básico frequentemente extrapola o interesse local
e passa a (...)”.
(STF - ADI: 1842 RJ, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 23/11/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 3/12/2020) g.n

Nesse sentido, a competência estabelecida no art. 30, V, da CF, não exclui a competência comum prevista no art. 23, II e IX, da CF, porquanto apesar de incumbir ao município, ente federativo mais próximo da população, a prestação, em primeira mão, de serviços públicos essenciais, não exclui a possibilidade de o Estado vir a ser chamado a colaborar na promoção de programas de saneamento básico e na proteção do meio ambiente.

Desta feita,
afasta-se a alegada ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

Por fim, quanto a imposição de multa em caso de descumprimento da obrigação de fazer e não-fazer, não se olvida quanto ao posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juízo a imposição de multa cominatória, mesmo que seja contra a Fazenda Pública (REsp 1488639/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/11/2014, DJe 16/12/2014).

Entretanto, este e. Tribunal tem manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos o que prejudica toda a coletividade. Não fosse isto, a legislação processual civil faculta ao Magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento da decisão judicial, como a determinação de bloqueio de valores a responsabilização pessoal do agente público.

Nesse sentido, o entendimento desta c. Câmara:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PUBLICA POR ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE. RESIDENCIAL ENTREGUE PELO ESTADO DE MATO GROSSO. MUNICIPIO DE PORTO ESTRELA. CONCLUSÃO DE OBRAS DE SANEAMENTO. ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA PERIÓDICA DOS EFLUENTES. PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – AFASTADA. MÉRITO. SEPARAÇÃO DE PODERES. MOROSIDADE EXCESSIVA. EXCEPCIONALIDADE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PUBLICAS PELO JUDICIARIO. POSSIBILIDADE. ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR DESCUMENTO.

01. Preliminar.
Ilegitimidade passiva do Estado. O art. 23, IX, da Constituição Federal atribui competência comum à União, aos estados e aos municípios para promover a melhoria das condições de saneamento básico.

02. O despejo de esgoto a céu aberto sem o tratamento e destinação adequados, ameaça políticas de saúde pública, além de contaminar o solo, rios e nascentes, e contribuir para proliferação de doenças entre a população.

03. O saneamento básico é serviço público essencial, e por essa razão deve ser garantido e zelado pelos entes federativos e pelas respectivas concessionárias de serviço público em sua integralidade e universalidade, conforme previsão do art. 23, IX, da Constituição Federal, sendo admitido o controle judicial quando demonstrada a indevida omissão de dever constitucionalmente garantido.

04.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é possível a intervenção do Poder Judiciário, no intuito de remediar a omissão das autoridades administrativas.

05.
Não cabe a imposição de multa diária, pois a cobrança se materializa com o próprio dinheiro público, o que atinge não só o erário, mas toda a sociedade, que suporta o ônus de tal determinação
.
(N.U 0003732-65.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 25/10/2023) g.n.

REMESSA NECESSÁRIA/APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE UNIDADE EDUCACIONAL – DETERMINAÇÃO DE SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO PELO JUDICIÁRIO EM SE TRATANTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – PRAZO INSUFICIENTE PARA O CUMPRIMENTO DA DECISÃO – DESCABIMENTO - PEDIDO DE REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DA MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PREJUÍZO À COLETIVIDADE E DESNECESSIDADE DA MEDIDA – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Os artigos 227 da Constituição Federal e o 4º, parágrafo único, do Estatuto da Criança e do Adolescente prescrevem prioridade absoluta em favor das crianças e adolescentes em todas as esferas de interesses. Incumbe ao Poder Judiciário, de forma excepcional, determinar à Administração que adote medidas para fins de assegurar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, sem que tal ato implique em violação ao princípio da Separação dos Poderes. Diante da omissão Estatal, afigura-se legítimo ao Judiciário determinar a implementação de políticas públicas para o cumprimento de deveres, como o direito à Educação, não havendo se falar em invasão à discricionariedade administrativa ou afronta à teoria da Reserva do Possível. Diante da grave situação em que se encontram as crianças que estudam na Unidade Educacional, não há como aguardar o cumprimento da parte burocrática e/ou omissão estatal.
A fixação de multa diária para compelir a Administração Pública ao cumprimento da ordem judicial comporta afastamento, a uma, pois, será a própria sociedade a suportá-la, a duas, em razão da satisfação da obrigação pela Fazenda Pública.
(TJ-MT - APL: 00233576920138110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 17/06/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/06/2020)

g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM IMÓVEL PÚBLICO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO VERIFICADA – ASTREINTES AFASTADAS – PROVIMENTO.

Não obstante seja lícito ao Magistrado fixar meios coercitivos, como a multa cominatória contra a Fazenda Pública, com o objetivo de assegurar o adimplemento da obrigação de fazer, deve ser afastada, porque atingirá, diretamente, o erário e, de consequência, toda a sociedade.

(TJ-MT - AI: 10110457420188110000 MT,
Relator
: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 9/3/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/3/2020). g.n.

Assim, também:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONDENAÇAO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE CRECHE MUNICIPAL – DIREITO A EDUCAÇÃO – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL NA CONSECUÇÃO DE POLÍTICAS-PUBLICAS –
MULTA DIÁRIA AFASTADA
– CONDENAÇÃO EM CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL –ISENÇÃO – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Como dever que emana da Lei Maior, o acesso à educação deve ser franqueado a toda pessoa de forma gratuita, é , pois, um dever estatal em cumprir e executar tal política pública, conforme preconiza os art. 6º e 205, ambos da Carta Magna. O Plano Nacional de Educação dispõe que o acesso à educação garantido pela Lei Fundamental, não apenas determina o oferecimento do ensino básico, mas o padrão mínimo de qualidade de ensino, e nesse contexto, insere o espaço físico adequado, seguro, salubre, higiênico, com acessibilidade, provido de materiais pedagógicos, acervo bibliográfico e serviço de merenda escolar, com área para recreação e prática de esportes, ou seja, em condições adequadas ao que se destina. De forma excepcional, tem o Poder Judiciário o dever de atuar no sentido de determinar que o poder público, ante a sua inércia e omissão, com o intuito de garantir a eficácia e a integridade de direitos individuais ou coletivos descritos na Constituição Federal. Não há que se falar em ingerência indevida do Poder Judiciário, porquanto, quando instado a decidir questões afetas à omissão ou inadequação da execução de políticas públicas, não está a invadir a atribuição seja do Legislativo, seja do Executivo, pois o princípio da separação dos poderes não pode ser invocado para justificar a inação do poder público na consecução de direitos fundamentais, em especial os de índole social, como sói a educação. Consoante dispõe o art. 537 do CPC/15 “
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. ” A imposição de multa cominatória ao poder público importa na oneração de toda a coletividade, se mostrando desnecessária no momento
. Como prevê o artigo 3º, I, da Lei 7.603/2001, a Fazenda Pública Municipal é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Recurso provido em parte.”
(N.U 0000348-37.2016.8.11.0111, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 29/10/2018)
g.n.

“REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À EDUCAÇÃO - CRIANÇAS QUE AGUARDAM VAGAS EM CRECHE NA REDE PÚBLICA - ATO DO JUDICIÁRIO QUE NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA EM FACE DO DESCUMPRIMENTO DO ENCARGO PÚBLICO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA RESERVA DO POSSÍVEL - INAPLICABILIDADE - PRAZO DE 6 MESES - RAZOÁVEL - MULTA COMINATÓRIA - DESCABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. Por se tratar de direito fundamental assegurado à criança, possível é a exigência judicial quanto à construção de creches, uma vez que diz respeito a dever ao qual o poder público não pode se eximir. De forma excepcional o Poder Judiciário atuar na prerrogativa de executar políticas públicas, se e quando os órgãos estatais competentes, descumprirem os encargos político-jurídicos que sobre eles incidem e vierem a comprometer, com tal comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos impregnados de estatura constitucional.Inaplicável o princípio da reserva do possível, com a finalidade de desincumbir o ente público dos deveres que lhes são atribuídos por força de normas constitucionais.
A fixação de multa diária contra a Fazenda Pública para garantir o cumprimento de ordem judicial deve ser afastada, haja vista que acaba onerando a própria coletividade.

(N.U 0000601-55.2015.8.11.0080, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)
g.n

Com tais argumentos, mostra-se descabia a imposição da multa por descumprimento da determinação – obrigação de fazer e de não-fazer.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso tão somente para afastar a imposição da multa cominatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025